Tribunal: TJDFT
Processo: 0704156-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704156-23.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA MAE DOS HOMENS AGRAVADO: LINK PUBLICACOES EIRELI DECISÃO Ante a desistência manifestada pela agravante (id 15119708), não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Brasília, 24/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR